Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. DECISÃO LIMINAR. FAVORÁVEL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXAME. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. ELIMINAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
1. O fato de o candidato ter o exame analisado e, por conseguinte, obtido aprovação nas demais etapas do concurso ora questionado, por força de decisão liminar, que é precária e temporária, não afasta o interesse processual das partes de obter decisão definitiva sobre o tema. Precedentes.
2. Quando o recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, com impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III).
3. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade, inclusive sob os aspectos da razoabilidade e da proporcionalidade, dos procedimentos adotados.
4. Não é razoável que candidato aprovado em todas as etapas anteriores do concurso seja punido com eliminação devido à falta de um, entre vários, dos exames médicos exigidos, havendo resultado favorável a ele no exame realizado, cuja data é anterior à determinada no edital para sua entrega.
5. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, no art. 20, impõe aos Magistrados avaliar as consequências práticas de suas decisões.
6. A conduta atribuída à banca examinadora ao eliminar candidato de concurso público sem oportunizar a entrega do único exame que não encontrou na relação de vários apresentados por ele, ignorando também a apresentação do respectivo documento – favorável – em recurso administrativo, é desproporcional e sem razoabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.